Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. PEDIDO 
   IMOTIVADO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível o 
   indeferimento de pedido imotivado de substituição de testemunha, por 
   não se enquadrar nem na redação anterior do art. 397 do CPP (em 
   vigor à época da decisão agravada), nem no art. 408 do CPC (aplicado 
   analogicamente ao caso após a entrada em vigor da Lei 11.719/2008, 
   conforme autoriza art. 3º do CPP).
Precedentes: 2º AgR na AP 470 
   (de minha relatoria); HC 87.563 (também de minha relatoria, DJ de 
   14.11.2006); e HC 75.605 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 
   16.11.2001).
Agravo regimental não provido.